Tribunal: STF
Processo: HC 136495
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17 DA LEI Nº 10.826/2003). CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL). VALORAÇÃO NEGATIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 



    2. Pena-base referente ao crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei nº 10.826/2003) adequadamente fixada em 4 anos e 6 meses, pois considerados desfavoráveis ao paciente os vetores judiciais atinentes às circunstâncias do crime e às consequências do delito. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. O Plenário desta Corte concluiu que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal (HC 126.292/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Dje de 17/5/2016). Entendimento confirmado no julgamento das medidas cautelares nas ADCs 43 e 44 (julgadas em 5/10/2016). E, em repercussão geral, foi reafirmada a jurisprudência, no exame do ARE 964.246 (Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/2016). 



    4. Habeas corpus denegado.